Tribunal: TJSP
Processo: 1076866-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Autora pessoa jurídica que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de cobrança de multa rescisória declarada inexigível em processo anterior, com sentença transitada em julgado quase dois anos antes. A negativação indevida do nome da requerente, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Autora pessoa jurídica que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de cobrança de multa rescisória declarada inexigível em processo anterior, com sentença transitada em julgado quase dois anos antes. A negativação indevida do nome da requerente, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. Manutenção da verba indenizatória fixada em R$ 13.123,87, quantia suficiente para cumprir suas funções compensatória e sancionatória, sem implicar enriquecimento indevido da demandante.

Recurso improvido.